Tribunal: TJDFT
Processo: 0008328-06.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CASAMENTO. DIVÓRCIO PRÉVIO POR ESCRITURA PÚBLICA. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. SENTENÇA TERMINATIVA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. ERRO ESSENCIAL QUANTO À PESSOA DO OUTRO CÔNJUGE. DESCOBERTA APÓS O CASAMENTO. FATOS QUE TORNARAM INSUPORTÁVEL A VIDA EM COMUM.
1. O divórcio consensual prévio não induz à falta de interesse processual para postular a anulação do casamento, pois tratam-se de pedidos distintos que possuem efeitos diversos, sendo os da anulação mais abrangentes. Precedente do STJ. No caso, mais evidente o interesse processual considerando a pretensão de futuro casamento na igreja, sendo notório que, em certas entidades religiosas, não é admitida a celebração de casamento entre pessoas divorciadas.
2. O casamento pode ser anulado por vício da vontade, se houve por um dos nubentes, ao consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro (art. 1.556 do CC). Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, dentre outros, o que diz respeito à sua honra e boa fama, sendo relevante a ponto de o seu conhecimento ulterior tornar insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado (art. 1.557, inc. I, do CC). São requisitos cumulativos por prisma do erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge: (a) a anterioridade ao casamento dos fatos ignorados pelo cônjuge enganado; (b) a descoberta do erro posteriormente ao casamento; (c) o erro quanto à honra ou boa fama do outro cônjuge, que torne a vida em comum insuportável, autorizando à invalidação do negócio jurídico traduzido no matrimônio. No caso em exame, o conjunto probatório corrobora a versão do cônjuge enganado quanto ao seu conhecimento posterior ao casamento sobre o passado do ex-marido – acompanhante para encontros íntimos e dançarino em boates LGBT –, bem como acerca da impossibilidade de manutenção da vida em comum, autorizando o acolhimento da pretensão anulatória.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para, prosseguindo na forma do art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC, julgar procedente o pedido inicial e anular o casamento.